Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. DESPESAS. COTAS CONDOMINIAIS. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.

1. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Inteligência do artigo 783 do Código de Processo Civil.

2. Quando há previsão contratual é cabível a execução de despesas condominiais e de energia elétrica juntamente com a execução do aluguel devido. No entanto os boletos de condomínio e contas da concessionária de energia elétrica devem ser acostados à inicial, para fins de verificação do valor devido.

3. Ausente a juntada do comprovante de despesas no momento em que distribuída a inicial da execução, devem ser julgados procedentes os embargos para a exclusão de débitos não comprovados.

4. Recurso conhecido e desprovido.